Tribunal: STF
Processo: ARE 1595095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Primeiro Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE V. ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL. Ação proposta com fundamento no inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, sustentando a descoberta de prova nova. Discussão que possui nítido caráter infringente. Impossibilidade de se discutir os fundamentos do julgado rescindendo, ou a este conferir interpretação. Não pode a ação rescisória ser instrumento de prova nova apta a demonstrar seu estado mental à época dos fatos, que já foi objeto de outra ações rescisórias. Impossibilidade de rediscussão de tese, revisão de posicionamentos ou plataforma para expor os descontentamentos da parte sucumbente. Precedente. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c.c. art. 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, indeferindo-se a petição inicial” (fl. 2, e-doc. 40).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão sobre a fixação dos honorários advocatícios (e-doc. 72).

Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 80).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o caput e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República.

Narrou que a ação rescisória proposta objetiva “ver desconstituído o V. acórdão dos autos de Apelação nº 1002958-89.2016.8.26.0483, provenientes da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo” pelo qual “o recorrente foi condenado por Improbidade Administrativa fundada no caput do antigo artigo 11 da Lei 8492/92 uma vez que teria genericamente atentado contra os princípios da administração pública ao acumular irregularmente dois cargos públicos, sendo um no Estado do Paraná e outro no Estado de São Paulo” (fls. 3-4, e-doc. 94).

Asseverou ter sido provado, nos autos da ação rescindenda, que “o recorrente nunca foi remunerado simultaneamente pelos dois cargos públicos, pois o acúmulo teve como principal motivação a incapacidade de escolher qual cargo público seguir e não a de acumular deliberadamente para auferir aumento de renda” (fl. 5, e-doc. 94).

Sustentou que “a doença psicológica e psiquiátrica diagnosticada pela perícia médica judicial indireta e que comprovadamente influenciou e incapacitou o recorrente para a tomada de decisões na época dos fatos vai de encontro à má fé apontada como fundamento principal para sentenciar o recorrente” (fl. 15, e-doc. 94).

Afirmou que “a questão central da Ação Rescisória, portanto, reside na análise da nova prova pericial e na sua capacidade de modificar o juízo de imputabilidade do réu” (fl. 16, e-doc. 94).

Realçou que “a perícia médica judicial deve ser considerada uma prova técnica e imparcial, pois foi realizada em juízo por especialista na área de psiquiatria, que atestou a gravidade da doença do recorrente. A não consideração dessa prova nova configura uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (fl. 16, e-doc. 94).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o acórdão recorrido e afastando, consequentemente, a decisão que declarou a improcedência da presente Ação, rescindindo o acórdão vergastado aplicando-se a inteira e correta vigência dos princípios e dispositivos constitucionais acima invocados” (fl. 25, e-doc. 94).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 109).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta que “não se pretende reexaminar fatos ou provas, mas sim aferir a violação constitucional decorrente da negativa de fundamentação e da supressão do contraditório” (fl. 6, e-doc. 114).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Na espécie, o autor ajuizou ação rescisória, com fundamento no inc. VII do art. 966 do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de origem no qual foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 em razão de acúmulo irregular de dois cargos públicos. 
 
O Tribunal de origem assentou não ser ação rescisória sucedâneo recursal, pelo que deveria ser indeferida a petição inicial e extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do inc. I do art. 485 e inc. III do art. 330 do Código de Processo Civil. 

O Desembargador Relator do voto condutor do acórdão recorrido assinalou que “a discussão possui nítido caráter infringente, sendo claro o intuito da parte de utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível” e que “não se presta a ação rescisória para discutir os fundamentos do julgado rescindendo, mas sim seu dispositivo, o qual incontroverso não estar eivado das nulidades suscitadas” (fls. 4-5, e-doc. 40).
Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, sobre os pressupostos de cabimento da ação rescisória e sobre a existência de nulidades no julgado rescindendo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.528.209-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ART. 966 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NA SÚMULA 279 DO STF E POR AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. VERIFICAR A VIABILIDADE, OU NÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO CASO EM TELA, EM FACE DOS ÓBICES APONTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. EVENTUAL DIVERGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279 DO STF) E A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE IMPEDE O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IV. DISPOSITIVO 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.588.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É FIRME NO SENTIDO DE QUE DISCUSSÃO SOBRE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SE ENQUADRA NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO PERMITE A ABERTURA DA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 2. NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, FICA MAJORADO EM 25% O VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015” (ARE n. 1.351.346-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).

6. O argumento do agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora